Tribunal: CARF
Processo: 11060.000670/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez constada a prática de conduta dolosa, com a intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador da fiscalização, o prazo decadencial é regido pelo artigo 173, inciso I do CTN, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 973.733/SC.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DA CSLL NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Nos termos do entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Resp no 1.113.159 e do RE no 582.525, respectivamente, a interpretação sistemática dos dispositivos legais válidos e vigentes no ordenamento jurídico leva à conclusão que inexiste qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade da determinação de indedutibilidade da CSSL na apuração do lucro real.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA DE OMISSÃO DE RECEITA.
Sendo demonstrado, pela fiscalização, a conduta reiterada do contribuinte na omissão de receitas, correta a qualificação da multa de ofício.
SELIC. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
Nos termos da súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.000670/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO LUCAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez constada a
prática de conduta dolosa, com a intenção de ocultar a ocorrência do fato
gerador da fiscalização, o prazo decadencial é regido pelo artigo 173, inciso I
do CTN, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no
973.733/SC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DA CSLL NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Nos termos do entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Resp no 1.113.159 e do RE no
582.525, respectivamente, a interpretação sistemática dos dispositivos legais
válidos e vigentes no ordenamento jurídico leva à conclusão que inexiste
qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade da determinação de indedutibilidade
da CSSL na apuração do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, acerca de
eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos a título de ISSQN
da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta
exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é
vedado pelo excerto da súmula CARF número 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000670/2010-18
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTA REITERADA DE
OMISSÃO DE RECEITA.
Sendo demonstrado, pela fiscalização, a conduta reiterada do contribuinte na
omissão de receitas, correta a qualificação da multa de ofício.
SELIC. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
Nos termos da súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a prejudicial de
decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infrações lavrados em
face do contribuinte Sociedade Educacional São Lucas Ltda., ora Recorrente, através dos quais
foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS,
referentes aos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007.
Cumpre ressaltar que o contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL, por
prática reiterada de infração à legislação tributária, em razão de ter omitido receitas no período
compreendido entre 01/2005 a 12/2007. A referida exclusão se deu a partir de 01/01/2005, com
base nos arts. 14, inciso V e 15, inciso V, da Lei n° 9.317/96.
Nos termos dos documentos de fls. 87 e 88, o contribuinte teve ciência do ato de
exclusão do SIMPLES FEDERAL em 15/04/2010. Contudo, mesmo lhe sendo informado que
poderia apresentar impugnação, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no prazo
de 30 dias, contado do recebimento da intimação do ADE, não houve insurgência quanto a este
ato, tornado, por consequência, como definitiva exclusão do sistema simplificado de tributação.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

Com a exclusão do SIMPLES FEDERAL e tendo em vista que o contribuinte,
mesmo devidamente intimado para tanto, não apresentou documentação contábil e fiscal do
período fiscalizado, o lucro da entidade foi arbitrado pela fiscalização.
As receitas consideradas no arbitramento foram as apuradas com base nos
pagamentos (mensalidades e materiais) realizados pelos alunos da Sociedade Educacional São
Lucas, que, como mencionado no Termo de Acusação Fiscal, eram “expressivamente maiores
que aqueles declarados pelo contribuinte; caracterizando-se, portanto, omissão de receita; nos
termos do art. 40 da Lei no 9.430/1996”.
Como se depreende da acusação fiscal, os valores declarados e quitados pelo
contribuinte no período autuado foram considerados quando do cálculo dos créditos tributários
constituídos de ofício pela fiscalização. Veja-se o que constou do Relatório de Fiscalização de
fls. 127 e seguintes quanto a este ponto:
As contribuições ao SIMPLES, declaradas pelo contribuinte, relativos ao período
fiscalizado, detalhadas nas Declarações anteriormente citadas, foram decompostos nos
tributos abrangidos pelo Simples de acordo com a planilha “Decomposição do Simples
Recolhido, Anexo 2 (fls. 97).
Assim, os valores declarados, embora não quitados, relativos ao IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e INSS foram compensados com os valores apurados conforme detalhado nos
Demosntrativos de Apuração, Anexos 3, 4, 5 e 6 (fls. 98 a 101).
Ademais, a multa de ofício foi qualificada, aplicando-se o percentual de 150%,
uma vez que a fiscalização entendeu que a prática reiterada de omissão de receitas, em vários
anos-calendários, teria o condão de atrair a aplicação do artigo 71, da Lei 4.502/64. Segundo o
agente autante, “ficou claro que os fatos supra descritos não são fruto de simples erro, mas
foram realizados conscientemente pelo contribuinte com o objetivo de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade tributária da ocorrência de fatos geradores tributários”.
Devidamente intimado dos Autos de Infração, o contribuinte apresentou uma
Impugnação Administrativa para cada tributo constituído, mesmo sendo os Autos tratados em
um único processo administrativo.
Como de depreende dos apelos, o Recorrente alegou, em síntese, (i) a decadência
de parte do crédito tributário, com base no disposto do artigo 150, §4o do CTN; (ii) a
impossibilidade de retroatividade do ato de exclusão do Simples; (iii) a necessidade de exclusão,
no cálculo do IRPJ, da CSLL apurada, (iv) a necessidade de exclusão do ISS das bases de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS; (v) a impossibilidade de qualificação da multa de
ofício e; (vi) a impossibilidade de utilização da taxa SELIC para correção dos créditos
tributários.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria (RS), nos termos
do acórdão recorrido, negou provimento à Impugnação Administrativa apresentada, mantendo,
na integralidade, os créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização.
Intimado da decisão proferida, o contribuinte apresentou Recursos Voluntários
(um para cada tributos), repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram enviados ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento.
Este é o relatório.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE E DO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18/10/2010 (fls. 329), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 04/11/2010
(fls. 334), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Contudo, não se conhece da discussão quanto ao ato de exclusão do contribuinte
do SIMPLES FEDERAL e a impossibilidade de retroatividade do ato administrativo exarado. É
que, como demonstrado no acórdão recorrido, essa matéria deveria ter sido objeto de
irresignação, por parte do Recorrente, quando do recebimento da intimação do ADE e não nos
presentes autos.
Inclusive, não se pode olvidar, que, no próprio ADE, foi consignada a
possibilidade de o contribuinte se insurgir em face do ato administrativo, no prazo de 30 dias, a
contar do recebimento da intimação, ou seja, foi garantido, ao Recorrente, o contraditório e a
ampla defesa, mas estes não foram exercidos.
Assim, não se pode admitir a discussão daquela exclusão no presente processo,
que trata, reitere-se, de constituição de créditos tributários de ofício pela fiscalização, que teve,
como uma das causas, justamente o ato de exclusão do contribuinte do SIMPLES FEDERAL.
Desta feita, se conhece parcialmente do Recurso Voluntário, deixando-se de se
conhecer apenas a discussão acerca da exclusão do contribuinte do sistema simplificado de
tributação e os seus efeitos.
Por fim, deve-se ressaltar, ainda, que, da mesma forma que aconteceu quando
foram apresentados os apelos iniciais (Impugnações) do Recorrente, este apresentou um Recurso
Voluntário para cada tributo/auto de infração.
Todavia, tratando-se de processo administrativo único, que engloba todos os
Autos de Infração lavrados em face do contribuinte, os apelos apresentados pelo Recorrente
serão analisados uma única vez, notadamente aquelas questões que são apresentadas em mais de
um apelo.
DA DECADÊNCIA
No apelo do Recorrente, em sede de prejudicial de mérito, este alega a decadência
de parte dos créditos tributários, uma vez que entende como aplicável ao presente caso o que
dispõe o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão ao Recorrente.
Como sabido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea
b), determina que cabe ao legislador complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, inclusive aquelas que tratam da prescrição e decadência.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

No ordenamento jurídico pátrio, o Código Tributário Nacional é a norma geral a
qual faz menção o Texto Constitucional. Mesmo tendo sido publicado antes da Constituição de
1988, o referido código foi recepcionado como Lei Complementar e, por isso, é nele que se
encontram as regras para contagem do prazo decadencial no Direito Tributário.
Assim, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o
contribuinte declara, calcula e recolhe os valores que entende devidos ao erário, o CTN
determina que o fisco possui 05 anos, contados do fato gerador, para homologar a declaração e o
pagamento realizado pelo contribuinte. Eis a sua redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destacou-se)
Todavia, como já decidido pelo STJ, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, caso seja constatada a prática de dolo, fraude ou colunio, com a intenção de se
ocultar ou retardar a ocorrência do fato gerador, aplica-se a regra geral para contagem do prazo
decadencial, que está prevista no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, que tem a seguinte
redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
A aplicabilidade do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN, foi objeto de
decisão definitiva, como mencionado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no Recurso Especial no 973.733/SC, tendo o
julgado recebido a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
No presente caso, como restou demonstrado na acusação fiscal e como será
melhor explorado abaixo, quando da análise da qualificação da multa, durante todo o período
fiscalizado, de 2005 a 2007, o contribuinte omitiu, de forma reiterada, receitas à fiscalização,
deixando de levar à tributação quase que a totalidade dos valores recebidos a titulo de
mensalidades e compra de materiais por seus alunos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

Fica clara, assim, a reiteração da omissão de receitas, que, como bem pontuado
pela acusação fiscal, foi realizada de forma consciente, ou seja, a omissão não foi fruto de
simples erro e sim de fraude perpetrada pelo contribuinte.
Neste sentido, o prazo decadencial deve ser contado com base no que dispõe o
artigo 173, inciso I do CTN, nos exatos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
precedente transcrito acima.
Os Autos de Infração ora em análise constituíram créditos tributários relativos a
fatos geradores ocorridos entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2007. Assim, o prazo
decadencial para constituição dos créditos tributários relativos a Janeiro de 2005 (período mais
antigo) se daria, com a contagem prevista no artigo 173, inciso I do CTN, apenas em 01/01/2011.
Como o contribuinte foi intimado 17/06/2010, não há que se falar em decadência
no presente caso.
Neste ponto, portanto, VOTA-SE por REJEITAR A PRELIMINAR de
decadência invocada no Recurso Voluntário.
DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS VALORES DO IRPJ E DA CSLL NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Em seus apelos, em longo tópico, o Recorrente alega, em síntese, que a legislação
em vigor não teria respaldo no Texto Constitucional, quando veda a exclusão da CSLL apurada
da base de cálculo do IRPJ e da própria base da CSLL.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de mencionar que toda a discussão
desenvolvida pelo Recorrente perpassa na suposta inconstitucionalidade dos dispositivos legais
vigentes e válidos, o que, como sabido, não se pode admitir no âmbito contencioso
administrativo federal.
Inclusive, a impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade da legislação já
está pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em especial pelo
excerto da Súmula CARF no 02, que tem a seguinte redação: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por outro lado, em seus apelos, o contribuinte se olvidou que o Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já se pronunciou
acerca da legalidade dos dispositivos da Lei no 9.316/96, que ele alega serem ilegais. Veja-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSSL. DEDUÇÃO VEDADA PELO ARTIGO 1o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.316/96. CONCEITO DE RENDA. ARTIGOS 43 E
110, DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LEI
ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE
RECONHECIDA.
1. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério quantitativo da
regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o lucro presumido ou o
lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração do tributo.
2. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (artigo
6o, do Decreto-Lei 1.598/77, repetido pelo artigo 247, do RIR/99).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

3. A Lei 9.316, de 22 de novembro de 1996, vedou a dedução do valor da contribuição
social sobre o lucro líquido (exação instituída pela Lei 7.689/88) para efeito de apuração
do lucro real, bem como para a identificação de sua própria base de cálculo, verbis:
"Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido
para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo. Parágrafo
único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, registrados como
custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do respectivo período de
apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua própria base de cálculo."
4. O aspecto material da regra matriz de incidência tributária do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade (econômica ou jurídica) de renda ou proventos de qualquer
natureza, sendo certo que o conceito de renda envolve o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (artigo 43, inciso I, do CTN).
5. A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados conduz à
conclusão
de
que
inexiste
qualquer
ilegalidade/inconstitucionalidade
da
determinação de indedutibilidade da CSSL na apuração do lucro real.
6. É que o legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa, tão-somente
estipulou limites à dedução de despesas do lucro auferido pelas pessoas jurídicas, sendo
certo, outrossim, que o valor pago a título de CSSL não caracteriza despesa operacional
da empresa, mas, sim, parcela do lucro destinada ao custeio da Seguridade Social, o
que, certamente, encontra-se inserido no conceito de renda estabelecido no artigo 43, do
CTN (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.028.133/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 01.06.2009; REsp
1.010.333/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
17.02.2009, DJe 05.03.2009; AgRg no REsp 883.654/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 13.03.2009; AgRg no REsp
948.040/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
16.05.2008; AgRg no Ag 879.174/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 02.08.2007, DJ 20.08.2007; REsp 670.079/SC, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 16.03.2007; e REsp 814.165/SC,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 02.03.2007).
7. A interpretação da lei ordinária conforme a lei complementar não importa em
alteração do conteúdo do texto normativo (regra hermenêutica constitucional transposta
para a esfera legal), não se confundindo com a declaração de inconstitucionalidade sem
redução de texto, donde se dessume a índole infraconstitucional da controvérsia, cuja
análise compete ao Superior Tribunal de Justiça.
8. Ademais, o reconhecimento da legalidade/constitucionalidade de dispositivo legal
não importa em violação da cláusula de reserva de plenário, consoante se depreende da
leitura da Súmula Vinculante 10/STF: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta
sua incidência, no todo ou em parte." 9. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1113159/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009,
DJe 25/11/2009) (Destacou-se)
O entendimento dado à matéria pelo Supremo Tribunal Federal vai no mesmo
Norte do que a ementa acima. Veja-se:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA DEVIDO PELA PESSOA JURÍDICA
(IRPJ). APURAÇÃO PELO REGIME DE LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO VALOR
PAGO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
PROIBIÇÃO. ALEGADAS VIOLAÇÕES DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE
RENDA (ART. 153, III), DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS
GERAIS (ART. 146, III, A), DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

(ART. 145, § 1o) E DA ANTERIORIDADE (ARTS. 150, III, A E 195, § 7o). 1. O valor
pago a título de contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL não perde a
característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela
circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária. 2. É constitucional o art.
1o e par. ún. da Lei 9.316/1996, que proíbe a dedução do valor da CSLL para fins
de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – IRPJ. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.
(RE 582525, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
09/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) (destacou-se)
Nestes termos, seja pela impossibilidade de se analisar a constitucionalidade da
legislação, seja porque a questão está pacificada no âmbito do Poder Judiciário, sem maiores
delongas, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ISSQN DAS BASES DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente aduz pela impossibilidade de o
ISSQN, tributo de competência do Distrito Federal e dos Municípios, compor a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
Em síntese, afirma, o Recorrente, pela necessidade de “exclusão dos ingressos
destinados a terceiros da base de cálculo” daquelas contribuições, sob pena de as contribuições
incidirem “sobre algo que não é faturamento, base de cálculo autorizada pela Constituição e
pela própria lei ordinária.”
Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, impõe-se ressaltar que não foi trazido aos autos qualquer elemento de
prova, no sentido de que o Recorrente seria contribuinte daquele tributo e, em especial, de que
houve recolhimentos aos cofres municipais do ISSQN no período objeto da presente autuação.
Isto, por se só, já seria suficiente para negar provimento ao apelo.
Por outro lado, sabe-se que a discussão acerca da inclusão ou não do ISSQN na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS provoca intensos debates no âmbito da
doutrina e do Poder Judiciário.
Sabe-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já transitado
em julgado, no RE no 574.706, entendeu pela impossibilidade de o ICMS (tributo de
competência do Distrito Federal e dos Estados) compor a base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS. Naquele RE, foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente
acerca da constitucionalidade ou não de o ISSQN poder compor a base de cálculo das
contribuições em comento. Em que pese alguns Ministros daquela colenda Corte já terem votado
nos autos do RE no 592.616 (de forma desfavorável e favorável aos interesses dos contribuintes),
na data em que o presente voto é minutado, pode-se verificar que o julgamento ainda não se
encerrou.
Não há, como visto, um posicionamento definitivo do Poder Judiciário quanto à
discussão posta pelo Recorrente e o acatamento dela, por este Tribunal Administrativo, vai de
encontro ao texto da Súmula CARF no 02, cujo excerto foi transcrito no tópico anterior.
Neste sentido, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

DA MULTA QUALIFICADA
Em argumento subsidiário, a Recorrente afirma que não estariam caracterizados
os elementos autorizadores para qualificação da multa de ofício, como feito pela fiscalização.
Aduz, neste sentido, que “no caso do auto de infração aqui discutido, não há
qualquer comprovação de que a parte recorrente tenha agido de forma a camuflar informações
com o intuito de sonegar ou reduzir o valor da contribuição exigida, devendo ser afastada a
aplicação da multa qualificada e dos juros, por total ausência de comprovação (...)”.
Afirma, que “no presente caso, entretanto , a própria contabilidade da empresa,
com seus registros e extratos bancários, serviram de base para a autuação. Assim, como pode
ser aplicada uma multa por sonegação ou fraude, se a escrita fiscal do contribuinte foi
considerada regular e ainda foi toda disponibilizada para a fiscalização?” Mais uma vez, não
assiste razão ao Recorrente.
De pronto, quando se verifica a motivação da fiscalização, ficou caracterizado que
o contribuinte, de forma reiterada, em diversos anos calendários, omitiu receitas, não levando-as
à tributação.
Como sabido, o parágrafo 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 determina a
aplicação da penalidade em dobro quando constatada a prática de alguma das condutas previstas
no artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cita-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, os dispositivos da Lei no 4.502/64 que autorizam a qualificação da
multa são os seguintes:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
No presente caso, as omissões de receitas reiteradas, realizadas em diversos anos-
calendários, não deixam dúvidas de que o contribuinte ocultou, da administração tributária, de
forma dolosa, a ocorrência do fato gerador.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

Ademais, com toda venia, o Recorrente falta com a verdade, em completa
deslealdade processual, quando afirma que “a escrita fiscal do contribuinte foi considerada
regular e ainda foi toda disponibilizada para a fiscalização”.
Como demonstrado no curso do presente processo, o lucro da entidade teve que
ser arbitrado pela fiscalização, justamente porque, mesmo intimado para tanto em diversas
oportunidades, o contribuinte não apresentou sua escrita contábil e fiscal ao agente autuante.
Inclusive, como se verifica do Relatório de Fiscalização, na última manifestação
do Recorrente no curso da fiscalização, o seu representante legal deixou clara “a impossibilidade
de apresentar as demonstrações solicitadas, pois, segundo o mesmo, não logrou localizar a
documentação pertinente”.
Portanto, os argumentos apresentados pelo Recorrente, além de não serem
condizentes com a verdade, quando cotejados com a acusação fiscal, deixam claro que houve a
intenção, de forma reiterada, em diversos anos-calendários, de omitir da fiscalização a ocorrência
do fato gerador dos tributos que deviam ser recolhidos no período.
Assim, também neste ponto, VOTA-SE POR NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário apresentado neste ponto.
DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
Por fim, sem maiores delongas, não se pode dar guarida ao argumento do
Recorrente, quando afirma que a SELIC não pode ser considerada na correção dos créditos
tributários que são objeto dos Autos de Infração em comento.
Essa discussão, há muito já está pacificada no âmbito do Conselho, como se
observa do texto da súmula CARF no 04, que tem a seguinte redação: “A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Portanto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário também
neste ponto.
DAS CONCLUSÕES
Por todo o exposto, vota-se por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, por REJEITAR a PRELIMINAR de decadência, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000670/2010-18

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital